Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR INTERMÉDIO DA PRESENTE DEMANDA. FALTA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência relacionado à determinação de liberação de veículo apreendido.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como rejeita sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.
3. O autor logrou comprovar a urgência, no caso concreto, tendo em vista a necessidade de utilização do veículo para o seu trabalho como motorista de aplicativo, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção da apreensão do veículo.
4. Contudo, ainda se observado o histórico de compra e venda apresentado pelo agravante, não se verifica a probabilidade de, no mérito, ser determinada a liberação de veículo por intermédio da presente demanda. O veículo foi apreendido em razão de decisão de Juízo Criminal, proferida com fundamento em suposta apropriação indébita havida entre as partes agravadas.
5. Falece ao Juízo Cível competência para as medidas postuladas, haja vista a pretensão de modificação de decisão determinada pelo Juízo Criminal. Não se vislumbra plausibilidade na concessão da tutela de urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.